Tribunal: STF
Processo: RHC 208527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Bruno da Silva de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 623.316/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de três anos, um mês e dez dias de detenção, em regime inicial aberto, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 4º do inc. IV do art. 155 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido concedida a possibilidade de recorrer em liberdade (fl. 1, e-doc. 8).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001651-30.2017.8.24.0066/SC, desprovido em 13.10.2020, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A PROBIDADE JUVENIL. FURTO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL (CÓDIGO PENAL, ART. 155, §§ 1º, 2º E 4º, IV, E LEI 8.069/1990, ART. 244-B, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DAQUELE DIPLOMA LEGAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. SUSCITADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO INJUSTO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COERENTES E ROBUSTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS PRESTADAS PELA VÍTIMA A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DO ILÍCITO PELO INSURGENTE. PALAVRAS QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DO FATO. DÚVIDA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



      APONTADA CARÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVENCIMENTO A RESPEITO DA MATERIALIDADE DO ILÍCITO POR SEGUNDO MENCIONADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NO CADERNO PROCESSUAL INFORMAÇÕES ACERCA DA IDENTIDADE DO SEGUNDO AGENTE ENVOLVIDO NO FATO. IMPERTINÊNCIA. OFENDIDO QUE AFIRMA CATEGORICAMENTE EM JUÍZO QUE SE TRATA DE SEU SOBRINHO MENOR DE IDADE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 



    PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA CORPORAL DE UM A DOIS TERÇOS DIANTE DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. TOGADO QUE ELEGE A SANÇÃO APROPRIADA DENTRE AS COMINADAS. PROVIDÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    POSTULADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. PERMUTA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 



    ANÁLISE DE OFÍCIO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ESTATUTO MENORISTA QUE NÃO TEM A MULTA COMO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. 



    PRONUNCIAMENTO EM PARTE ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 71-72, vol. 2).



    Essa decisão transitou em julgado em 24.9.2020 (fl. 87, vol. 2).



    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 623.316/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior, denegado monocraticamente em 1º.2.2021.



    5. Em 16.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não foi recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por estar o paciente preso na ocasião e contar com condenações posteriores. Caso as condenações tivessem sido consideradas para elevação da pena por antecedentes ou agravante de reincidência, aí, sim, existiria constrangimento ilegal, o que não foi o caso dos autos.



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 25).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “quando o julgador deve se manifestar perante três opções deve optar por aquela mais favorável ao réu, podendo somente utilizar a mais grave em manifesta fundamentação. No caso, o juízo não elucidou porque a imposição de multa ou ainda a fixação da diminuição de pena dentro do leque fracionário seria insuficiente” (fls. 3-4, e-doc. 32).



    Assevera “necessário que a causa de diminuição decorrente da privilegiadora do furto seja efetivamente aplicada” (fl. 4, e-doc. 32).



    Argumenta que “o paciente foi condenado à pena 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, não ultrapassando a pena de 04 anos, teve todas as suas circunstâncias judiciais favoráveis, é primário e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo assim, o agravante faz jus ao benefício de ter a sua pena substituída por restritiva de direito” (fls. 4-5, e-doc. 32).



    Estes os pedidos:



    “1) Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, conceda a ordem em definitivo, a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada para readequar a pena imposta com a aplicação de fração de diminuição do art. 155, § 2º do CP e, por conseguinte, concedendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (artigo 44, inciso I);



    3) Requer ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50, por ser o recorrente pessoa necessitada nos termos da referida Lei” (fl. 7, e-doc. 32).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões (e-doc. 61).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pela prática dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores. Juízo sentenciante que reconheceu a forma privilegiada do crime de furto e, dentre as três opções conferidas pelo § 2º do artigo 155 do Código Penal, decidiu pela substituição da pena de reclusão pela de detenção, reconhecendo inviável a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos. Irresignação com a dosimetria da pena. Não demonstrada a falta de fundamentação para a escolha da opção menos vantajosa dentre as franqueadas ao julgador para o abrandamento da pena pelo furto privilegiado, e para a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recorrente que, embora primário, cometera dois crimes e, quando da sentença, já contava com três condenações por fatos posteriores, encontrando-se preso. Premissas fático-probatórias insuscetíveis de reexame na via eleita. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 66). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 24.9.2020, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    9. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.



    10. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    11. Quanto ao pedido para modificar a pena aplicada para somente multa ou aplicar a fração de dois terços para a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, tem-se que o Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau, pela qual se assentou ser recomendável, na espécie, a substituição da pena de reclusão pela de detenção, nestes termos:



    “Melhor sorte não lhe assiste na aventada redução da sanção de um a dois terços em virtude do reconhecimento da forma privilegiada do injusto patrimonial.



    Da seguinte maneira decidiu a douta sentenciante, no que pertine: 



    [...] Reconheço a existência de furto privilegiado, até porque o acusado era primário à época dos fatos e o bem é de pequeno valor. Assim, substituo a reclusão pela detenção. Não diminuo e não aplico a pena isolada de multa porque o acusado cometeu dois crimes, um inclusive na companhia de adolescente, donde se percebe a gravidade da conduta. Além disso, embora tecnicamente primário, o acusado ostenta condenações pela prática de fatos posteriores [...] (sic, fls. 2 do termo de audiência 93 do evento 44).



    Sabe-se que a forma privilegiada do crime de furto possibilita, alternativamente, a substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços do quantum ou a fixação de sanção pecuniária, como se vê: (…)



    Nesse sentido, ‘reconhecido o furto privilegiado, a escolha do benefício a ser aplicado (substituição da pena de reclusão por pena de detenção, redução do quantum ou aplicação isolada de multa) é faculdade do julgador, o qual, entretanto, deverá fundamentar sua decisão atentando-se para as particularidades do caso concreto.’ (Apelação Criminal n. 0007780-87.2016.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 15-3-2018). (…)



    Portanto, diante da legitimidade da fundamentação utilizada, não merecem acolhimento as considerações invocadas. Também assim, o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não comporta provimento. 



    No ponto, assim justificou a Magistrada singular: 



    [...] Muito embora a primariedade do acusado, a substituição por restritivas e a concessão do sursis penal não é recomendável. Além de contar com três condenações por fatos posteriores, encontra-se preso. Assim, a substituição não é suficiente para a reprovação da conduta [...] (sic, fls. 3 do termo de audiência 93 do evento 44).



    Como se vê, houve a devida explanação no sentido de que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente como resposta estatal aos fatos praticados” (fls. 73-77, vol.26).



    12. No acórdão objeto deste recurso, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 623.316/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Na sentença, o Magistrado reconheceu a qualificadora pelo concurso de agentes. As circunstâncias judiciais foram favoráveis ao paciente, uma vez que as condenações existentes foram posteriores e não poderiam influenciar na pena a ser fixada. Na segunda fase, não houve o reconhecimento de agravante. Porém, incidiu a menoridade, que não pode reduzir a pena em face da Súmula 231/STJ. Já na terceira fase, o Magistrado entendeu como presente a causa do repouso noturno, o que elevou a pena na fração de 1/3, portanto, 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.



    Em seguida, foi reconhecido também o furto privilegiado, e o Magistrado não procedeu à redução da pena, ao fundamento de ter o paciente cometido dois delitos, o de furto e o de corrupção de menores, e que, apesar de ser primário e sem antecedentes nessa ocasião, teria sido condenado posteriormente. Por isso, entendeu ser recomendável para o furto privilegiado a substituição da reclusão pela detenção. Diante disso, fixou a pena final de furto em 2 anos e 8 meses de detenção e 13 dias-multa. 



      Quanto à insurgência da defesa, não se trata aqui de inidônea fundamentação. O Magistrado entendeu ser recomendável a substituição de reclusão por detenção pelo fato de o paciente ter sido condenado por dois crimes e também por existirem condenações posteriores. Da mesma forma, não foi recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por estar o paciente preso na ocasião e contar com condenações posteriores. Caso as condenações tivessem sido consideradas para elevação da pena por antecedentes ou agravante de reincidência, aí, sim, existiria constrangimento ilegal, o que não foi o caso dos autos. O Magistrado apenas sopesou que, diante dos fatos apresentados, seria mais recomendável a aplicação da detenção ao paciente, em vez de reduzir a pena. Assim, como não há ausência de fundamentos, o deferimento do pedido pressupõe, necessariamente, o reexame aprofundado dos elementos fáticos probatórios, o que é inviável em sede de habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 26).



    13. Enfatize-se que o recorrente teve reconhecido o privilégio da modalidade criminosa, tendo as instâncias antecedentes considerado mais recomendável a substituição da reclusão pela detenção, em decorrência da condenação por dois crimes e por existirem condenações posteriores.



    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também foi afastada, por estar o paciente preso na ocasião e ter condenações posteriores. 



    As ações penais em curso não configuram reincidência ou maus antecedentes, entretanto as instâncias ordinárias podem utilizar aqueles dados para valorar o caráter retributivo e preventivo, aplicar a fração da causa de diminuição que julguem adequada ao caso concreto, deixar de aplicar a pena de multa isoladamente culminada ou optar pela não substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos.



    Na espécie, a substituição da reclusão pela detenção e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram justificadas pelas circunstâncias específicas do caso. 



    Embora a pena de três anos, um mês e dez dias de detenção imposta ao recorrente permitisse, em tese, o acolhimento dos pleitos recursais, o juízo de primeira instância fundamentou o agravamento do regime nas circunstâncias desfavoráveis, considerando os “dois crimes, um inclusive na companhia de adolescente, donde se percebe a gravidade da conduta. Além disso, embora tecnicamente primário, o acusado ostenta condenações pela prática de fatos posteriores”. A fundamentação é idônea e harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 201.235-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 199.296-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação. 3. In casu, o paciente foi condenado, pela prática do delito capitulado no artigo 155, § 2º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, em regime aberto, por suposta infração ao artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 131.895-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.298-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    A conclusão das instâncias antecedentes é motivada pelas especificidades do caso e demais elementos de prova que levaram à formação da convicção dos julgadores de que a diminuição da pena ou a aplicação isolada de multa e a substituição por penas restritivas de direitos não atenderiam à finalidade da reprimenda.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora